Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-68.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005488-68.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATLANTA BOLICHE BAR LTDA - ME - CNPJ: 05.981.229/0001-78 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOY BOLICHE E BAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS
- TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.75694245) oposto por ATLANTA BOLICHE LTDA EPP em face de acordão que a unanimidade proveu parcialmente recurso de apelação (id.n.43552625), interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões a Embargante alega em síntese, que não foram devidamente analisados os argumentos fáticos e os documentos juntados pela parte autora.

Assevera que o contrário do relato do acordão houve suspensão do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial, fato este comprovado por meio de oitiva de testemunhas.

Ainda, que religação só ocorreu após o sócio proprietário ter sido coagido e obrigado a pagar uma “Termo de Confissão de Dívida”.

Aduz que o acordão foi omisso em não levar em consideração que houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Assevera que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório para empresa ré.

Alega que a empresa embargada vem sendo alvo de inúmeras investigações, inclusive com a existência de CPI ́S junto a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a Câmara Municipal de Rondonópolis.

Que o modus operandi da empresa justifica tais ações, uma vez que o serviço prestado à população é PÉSSIMO e as tarifas e as cobranças são altas, onerando de maneira desproporcional os consumidores, em flagrante caso de ilícito cível e criminal, o que não pode ser admitido.

Requer sejam recebidos, conhecidos e providos este Embargos de Declaração, com o devido enfrentamento e discussão da matéria ventilada e não observada na análise dos autos, frente aos dispositivos, princípios e jurisprudências manifestamente violados, modificando-se o r. acórdão, para que seja mantido o valor fixado a título de danos morais na instância a quo.

Manifestação da Embargada (id.n.º 77441483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Embargos de Declaração (id.n.75694245) oposto por ATLANTA BOLICHE LTDA EPP em face de acordão que a unanimidade proveu parcialmente recurso de apelação (id.n.43552625), interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações do recurso, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021